Tribunal: STF
Processo: RHC 262307
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto por Renata de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 996725/PR (docs. 36-37).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a paciente foi condenada às penas de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.887 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico). A apelação da defesa foi parcialmente provida para absolver a paciente do crime de associação para o narcotráfico, mantendo a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, com a pena fixada em 9 anos e 7 meses de reclusão, e mais 958 dias-multa [...]. (doc. 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná absolveu-a do crime de associação para o tráfico (art. 35), mas manteve a condenação por tráfico, fixando a pena em 9 anos e 7 meses de reclusão.



    Houve voto vencido no julgamento, no sentido de que a simples condição de companheira do corréu e a presença de entorpecentes na residência não eram suficientes para a condenação, impondo-se a absolvição também pelo crime de tráfico.



    Diante da ilegalidade, foi impetrado habeas corpus no STJ, não conhecido sob o fundamento de que a análise demandaria revolvimento probatório. Interposto agravo regimental, este foi igualmente desprovido.



    Resta à defesa, portanto, o presente Recurso Ordinário Constitucional ao Supremo Tribunal Federal. (doc. 43, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reconhecida a absolvição da Recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP. (doc. 43, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 36 – grifei).



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025– grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator